Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009206-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), ELAINE BECKER - CPF: 612.983.361-04 (AGRAVADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVADO), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (AGRAVADO), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. EFEITO
EX NUNC
DA DECISÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no âmbito de recuperação judicial, que declarou a essencialidade de bens supostamente indispensáveis à atividade empresarial dos Recuperandos, inclusive quanto a maquinários já apreendidos em favor do Agravante, com base em contratos de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a declaração de essencialidade de bens realizada após o deferimento do processamento da recuperação judicial, em relação a bens que já haviam sido apreendidos anteriormente em ações de busca e apreensão propostas por credor titular de garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para desconstituir atos regularmente praticados anteriormente, como a apreensão de bens.

4.

No caso concreto, as apreensões ocorreram em 11/01/2025 e 13/02/2025, ao passo que o deferimento do processamento da recuperação judicial e a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens foram proferidos apenas em 17/02/2025.

5.

A decisão agravada, ao declarar a essencialidade dos bens, desconsiderou que os maquinários em questão não estavam mais em posse dos Recuperandos.

6.

A tentativa de tornar ineficaz a apreensão válida e anterior compromete o ato jurídico perfeito e ofende a segurança jurídica.

7.

A decisão originária que antecipou parcialmente os efeitos da blindagem limitou-se a suspender medidas relativas a créditos sujeitos à recuperação, não alcançando os créditos extraconcursais, como os decorrentes da alienação fiduciária em favor do Agravante.

8.

A alegação dos Recuperandos quanto ao direito ao alongamento das dívidas, com base no Manual de Crédito Rural, não foi objeto de deliberação na origem, carece de instrução probatória e não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex nunc
e não retroage para desconstituir atos regularmente praticados antes de sua prolação, como a apreensão de bens alienados fiduciariamente.

2.

Não é válida a declaração de essencialidade de bens já apreendidos antes do deferimento da recuperação judicial, especialmente quando ausente sua posse pelos Recuperandos, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1003078-05.2025.8.11.0041, ajuizada pelos recorridos
ELAINE BECKER
e
OUTROS
.

O Agravante afirma que celebrou 10 (dez) Cédulas de Crédito Bancário com alienação fiduciária para financiamento de máquinas agrícolas aos Recuperandos, no valor total de aproximadamente R$ 18 milhões, sendo os seguintes bens vinculados:

1. 2156228 - TRATOR AGRICOLA, MARCA/MODELO: CASE/PUMA 200, CHASSI: HCCZ3C00PMCF17966,

2. 2158942 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MARCA/MODELO: CASE/CX 220C, SERIE 2, CHASSI: HBZN220CJMAA04099,

3. 2163244 - COLHEITADEIRA DE GRÃOS, MARCA/MODELO: CASE/AXIAL FLOW 9250, CHASSI: JHFY9250CMJB17723,

4. 2174605 - PA CARREGADEIRA, MARCA/MODELO: CASE/721 E, CHASSI: HBZN721EAMAE13061,

5. 2218087 - TRATOR AGRICOLA, MARCA/MNODELO: CASE/STEIGER 580, CHASSI: JEEZC580CNF505087,

6. 2192584 - COLHEITADEIRA, MARCA/MODELO: CASE/AXIAL FLOW S 250, CHASSI: JHFY9250KNJB20918,

7. 2196452 - COLHEITADEIRA, MARCA/MODELO: CASE/AXIAL FLOW S 250, CHASSI: JHFY9250KNJB20790,

8. 2203124 - TRATOR AGRICOLA, MARCA/MODELO: CASE/FARMALL 80, CHASSI: HCCZFA80VMCJ33289,

9. 2211875 - PLATAFORMA DE CORTE, MARCA/MODELO: CASE/50 PES, CHASSI: 425607-22,

10. 2211833 - COLHEITADEIRA GRAOS, MARCA/MODELO: CASE/AXIAL FLOW S 250 e SÉRIE: FE9BAU00297.

Os Recuperandos deixaram de pagar parte das parcelas, incorrendo em inadimplemento e ensejando o vencimento antecipado dos contratos, de modo que o Agravante ingressou com Ação de Busca e Apreensão (n. 1006040-94.2024.8.11.0086), tendo conseguido apreender 04 (quatro) equipamentos em 11/01/2025 e 13/02/2025.

Aponta que na Recuperação Judicial de origem, os Agravados apresentaram uma lista unilateral de bens que supostamente seriam essenciais ao soerguimento das empresas, pleiteando a devolução dos equipamentos já apreendidos.

Sustenta a irretroatividade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, já que parte dos bens foi apreendida antes do pedido, de modo que a decisão posterior não pode atingir esses atos jurídicos perfeitos e acabados anteriores, tendo efeitos
ex nunc
.

Os equipamentos do Agravante listados nessa movimentação foram apreendidos em 11/01/2025, sendo anterior ao pedido recuperacional, e especificamente quanto a Colheitadeira Marca CASE/AXIAL FLOW S 250, Chassi: JHFY9250KNJB20918, esta foi apreendida em 13/02/2025, antes do deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

Alega que a decisão recorrida foi genérica ao declarar a essencialidade com base no laudo de constatação prévia, sem análise individualizada e motivada dos bens listados.

Aponta ainda que os Recuperandos não apresentaram provas da efetiva utilização e imprescindibilidade dos bens alienados para as atividades empresariais, tendo se limitado a listar genericamente os bens, existindo fortes indícios da não essencialidade pela existência de outros bens com as mesmas finalidades.

Assevera que os contratos no valor de R$ 18 milhões foram para o movimento de expansão e não por necessidade operacional essencial, conforme narrado pelos próprios Recuperandos de que os equipamentos foram adquiridos para incrementar as operações durante a crise financeira em que já se encontravam.

Destaca também a existência de indícios de fraude nos documentos contábeis apresentados pelos Recuperandos, conforme perícia realizada conjuntamente com o credor Banco de Lage Landen Brasil S/A, tendo sido apontadas diversas inconsistências contábeis nos demonstrativos financeiros, sendo evidente o uso abusivo do instituto da recuperação judicial, que não está sendo utilizado para reestruturar a empresa em crise, mas sim para lesar os credores.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

Diante disso, requer:

a) Liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à declaração de essencialidade dos bens de propriedade do banco Agravante apreendidos ANTERIORMENTE, com o consequente reconhecimento expresso da impossibilidade de restituição dos equipamentos já apreendidos.

b) Caso assim não se entenda, ainda liminarmente, a atribuição de efeito ativo a este agravo, determinando ao juízo de primeira instância que: (i) exclua expressamente os bens apreendidos em 11/01/2025 e a colheitadeira CASE/AXIAL FLOW S 250 (chassi JHFY9250KNJB20918, série FE9BAU00239), apreendida em 13/02/2025, do rol de bens declarados essenciais aos Recuperandas; e (ii) mantenha as apreensões já realizadas, reconhecendo que tais bens, por não estarem na posse da devedora antes do pedido de recuperação judicial, não se submetem aos efeitos do processo de recuperação.

c) Caso assim não se entenda, ainda liminarmente e em maior grau de subsidiariedade, a atribuição do efeito ativo, determinando que o juízo de primeira instância instrua medidas para a efetiva comprovação da essencialidade de cada bem ainda não apreendido, mediante estudo técnico detalhado sobre a frota necessária ao cultivo das áreas efetivamente exploradas, com nomeação de um profissional especializado para realizar análise individualizada dos bens e verificar se, de fato, são imprescindíveis para a manutenção das atividades, evitando que a essencialidade seja reconhecida sem respaldo técnico ou fundamento concreto.

d) No mérito, requer-se a reforma da decisão agravada, para que os bens ANTERIORMENTE apreendidos sejam reconhecidos como não essenciais, revogando-se a vedação a atos constritivos, seja porque tais bens, já não estavam na posse da devedora quando do pedido de recuperação judicial, seja porque tais bens não se submetem aos efeitos do processo de recuperação, ou ainda, seja porque inexiste comprovação individualizada e pormenorizada da suposta essencialidade desses bens;

e) No mérito, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se que a decisão seja reformada para que a proteção conferida aos bens tidos como essenciais ao menos fique condicionada à efetiva comprovação individualizada e pormenorizada da essencialidade de cada bem, mediante: (i) correlação detalhada entre os bens e a área agricultável efetivamente cultivada ou que se pretenda cultivar; (ii) demonstração objetiva das razões da crise financeira e da viabilidade real de soerguimento do grupo empresarial; e (iii) estabelecimento de prazo razoável para a apresentação dessas informações, sob pena de perda da proteção conferida aos bens.

f) No mérito, em maior grau de subsidiariedade, a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com a consequente revogação da decisão de que declarou a essencialidade dos bens dos Agravantes, eis que os requisitos não foram preenchidos e há graves indícios de fraude contábil. g) Em ainda maior subsidiariedade, caso esse il. Relator entenda pela realização de diligência, requer seja determinado que o juízo de piso determine que os Agravados apresentem novos documentos contábeis ou determine a instauração de procedimento de apuração de fraude, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida (id. 277405364).

Os Agravados opuseram Embargos de Declaração em id. 279083873 visando à alteração parcial da decisão monocrática, os quais inicialmente foram acolhidos (id. 281782875), contudo, os efeitos da decisão liminar foram retomados pela decisão posterior de id. 282438872.

Em sede de Contrarrazões (id. 282403865), os Agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso no seguinte sentido:

(...). Ante o exposto, REQUEREM, ainda, seja totalmente DESPROVIDO o Instrumental, mantendo-se integralmente a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial de Cuiabá/MT, que reconheceu a essencialidade dos bens descritos nos IDs 181727883, 181727884 e 181727951 e determinou sua proteção judicial;

REQUEREM o reconhecimento de que os bens objeto da pretensão do agravante não estão sujeitos à consolidação, por estarem sub judice, sendo indevida a presunção de ato jurídico perfeito invocada no recurso, ainda mais considerando que a instituição financeira violou ao direito de prorrogação estabelecido no Manual de Crédito Rural 2.6.4, negando a prorrogação de maneira injustificada em afronta a Sumula 298 do STJ, sendo a mora arguida viciada por negativa indevida de prorrogação;

E, com base na ausência de consolidação da propriedade, na ilegalidade das apreensões realizadas às vésperas do pedido recuperacional e na comprovação inequívoca da essencialidade dos bens à continuidade da atividade econômica, que seja determinada a imediata RESTITUIÇÃO dos bens apreendidos à posse das Recuperandas, como medida imprescindível à preservação da empresa, à execução do plano de recuperação e à salvaguarda dos interesses da coletividade envolvida no processo recuperacional.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou (id. 291890871) pelo parcial provimento do Recurso,
“confirmando-se as apreensões dos maquinários consolidadas no dia 11/01/2025, por meio da Ação de Busca e Apreensão n° 1006040- 94.2024.8.11.0086, que deve permanecer suspensa até o transcurso do prazo de blindagem”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a regularidade da decisão recorrida, a qual declarou a essencialidade dos bens listados pelos Recuperandos na origem que, em tese, estariam em sua posse e seriam indispensáveis à atividade empresarial.

Em que pese o entendimento emanado pelo Juízo singular e, seguindo o posicionamento adotado por esta Câmara em Agravo de Instrumento de controvérsia semelhante envolvendo a mesma Recuperação Judicial (AI n. 1007862-51.2025.8.11.0000), mostra-se incabível que a declaração de essencialidade dos bens de propriedade do Agravante, gravados com alienação fiduciária, retroaja para atingir os maquinários que foram apreendidos em momento anterior à prolação da decisão recorrida (17/02/2025).

Isso porque, a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Câmara é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial (aqui incluída a antecipação dos efeitos da blindagem) possui efeito
ex nunc
, motivo pelo qual não retroage para desfazer atos que lhe sejam anteriores.

Nesse ponto, conforme se observa dos Autos de Busca e Apreensão n. 1000009-95.2025.8.11.0030 (id. 276840393) e n. 1000158-91.2025.8.11.0030 (id. 276840394), as apreensões dos bens alienados ocorreram em
11/01/2025
e
13/02/2025
, vejamos:

Ao declarar a essencialidade de todos os bens relacionados pelos Recuperandos, a decisão agravada desconsiderou que os maquinários de propriedade do Banco recorrente foram apreendidos e momento anterior e já não estavam mais em posse dos Agravados.

Dessa forma, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e a declaração de essencialidade não poderiam desfazer as apreensões de maquinários já realizadas, pois se tratam de ato jurídico perfeito, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. MULTA. EXCLUSÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356/STF E 83/STJ. (...).
3. Incabível a retroação dos efeitos da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, que possuem exclusivamente eficácia ex nunc. Precedentes
. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1847057 SP 2019/0330691-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DE BENS CONSTRITOS ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O decisum que defere o processamento do Pedido de Recuperação tem efeitos prospectivos, ex nunc, não retroativos.
(N.U 1034704-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFICÁCIA TEMPORAL DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS REALIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A contra decisão que, no processo de recuperação judicial do Grupo Atanes, determinou a manutenção dos bens listados como essenciais à atividade empresarial, suspendendo ações e execuções contra o grupo. (...). III. Razões de decidir. 3. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente não se submetem ao processo de recuperação judicial.
A constrição realizada antes do deferimento do pedido de recuperação não é alcançada pela suspensão do stay period, tampouco retroage para desconstituir atos válidos realizados previamente.
4. A declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal demanda análise casuística, ao passo que deve restar demonstrada a (im) prescindibilidade para o processo produtivo do devedor do bem de capital essencial. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“À luz da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos "ex nunc", não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Assim, não cabe a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária e apreendidos pelo credor fiduciário muito tempo antes do deferimento da recuperação judicial.
(...). (N.U 1018784-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MAQUINÁRIOS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DOS AGRAVADOS. DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO EM PROCESSO REGULAR E VÁLIDO DE BUSCA E APREENSÃO REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO E DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior.”
(TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021) (N.U 1027505-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -BEM APREENDIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EFICÁCIA EX NUNC - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 6, § 4º, c/c art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, é vedada a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital que sejam essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Contudo, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial produz efeitos ex nunc, razão pela qual não retroage para afetar a apreensão de bem que se efetivou em data anterior. (TJ-MG - AI: 10000205280480001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Muito embora os Recuperandos tenham afirmado nos Embargos de Declaração de id. 279083873 que havia uma decisão prolatada em 28/01/2025, antecipando os efeitos da blindagem e proibindo a suspensão dos atos de constrição em face dos Agravados, o que se observa dos autos de primeiro grau é que o juízo
a quo
sobrestou as medidas constritivas apenas em relação aos créditos ou obrigações que se sujeitam à recuperação judicial, vejamos:

(...). Diante do exposto, e com fundamento no art. 6º, § 12, da Lei n. 11.101/05:

1.

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
para conceder parcialmente os efeitos

do deferimento do processamento da recuperação judicial, por força do que dispõe os parágrafos 4º e 12 do artigo 6º, e inciso III do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005, e: (...). 1.2. DETERMINO A SUSPENSÃO das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s) sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; 1.3. DETERMINO A PROIBIÇÃO de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, protesto, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da parte autora,
oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.
– sic - id. 182131559 – autos de origem (Destaquei).

Logo, está claro que a decisão inicial não alcançou os créditos extraconcursais, como é o caso do Agravante.

Ainda que assim não fosse, consoante se vislumbra dos entendimentos jurisprudenciais citados, o marco a ser considerado na análise da retroação ou não dos efeitos da Recuperação Judicial
é o deferimento do processamento
, que no caso ocorreu em 17/02/2025 (id. 183749813 – origem).

Dessa maneira, diante da não retroação dos efeitos do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, impõe-se a manutenção da apreensão da Colheitadeira Case/Axial Flow S 250 – Chassi nº JHFY9250KNJB20918 – Série FE9BAU00239 – Ano 2022, realizada em 13/02/2025.

Por fim, quanto ao direito ao alongamento das dívidas mencionado pelos Recorridos, tal alegação não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, demanda dilação probatória para se constatar os requisitos
do Manual de Crédito Rural (Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4), de maneira que a sua apreciação em sede recursal poderá ensejar supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para, reformando a decisão recorrida
, afastar a declaração de essencialidade dos
bens já apreendidos
de propriedade do Banco agravante (Autos de Busca e Apreensão n. 1000009-95.2025.8.11.0030 - id. 276840393 e n. 1000158-91.2025.8.11.0030 - id. 276840394).

Faz-se a ressalva que o afastamento da essencialidade somente incide quanto aos bens já apreendidos,
devendo os demais mencionados pela decisão recorrida serem mantidos na posse do Recuperandos até o término do
stay period
ou até que sobrevenha nova decisão pelo Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025